Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006